Tribunal: TJSP
Processo: 2137020-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência contra o reconhecimento da legitimidade dos agravantes durante o período em que se encontravam na posse do imóvel. Imóvel objeto de alienação fiduciária e transmitida a propriedade a terceiro. Afastada a alegação de que o adquirente foi cientificado pelo edital de sua responsabilidade pelas dívidas condominiais, uma vez que o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Insurgência contra o reconhecimento da legitimidade dos agravantes durante o período em que se encontravam na posse do imóvel. Imóvel objeto de alienação fiduciária e transmitida a propriedade a terceiro. Afastada a alegação de que o adquirente foi cientificado pelo edital de sua responsabilidade pelas dívidas condominiais, uma vez que o imóvel foi vendido por escritura datada de 21/01/2019, e não por leilão extrajudicial, para o qual não houve licitantes. Caráter propter rem da obrigação, em absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa, não sendo possível atribuir a terceiro débito condominial originado do período em que os agravantes estavam na posse do imóvel. Reconhecimento mantido da legitimidade dos agravantes relativamente ao débito condominial relativo ao período que antecedeu a consolidação da propriedade ao credor fiduciário.
RECURSO NÃO PROVIDO.